Tribunal: TJES
Processo: 0012199-72.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. LUCROS CESSANTES. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA (RCF-V). INEXISTÊNCIA DE COBERTURA PARA PASSAGEIRO TRANSPORTADO. CLÁUSULA EXCLUDENTE EXPRESSA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO PELO SINISTRO.
PRIMEIRO
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SEGUNDO RECURSO PROVIDO. TERCEIRO RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1)
Três apelações interpostas contra sentença que condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito. O autor apela alegando julgamento citra petita e pleiteia indenização por lucros cessantes e majoração dos danos morais. A seguradora sustenta inexistência de cobertura para passageiros transportados. O condutor do veículo segurado busca afastar sua responsabilidade pelo acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento citra petita ao se omitir sobre o pedido de lucros cessantes e se o autor faz jus à referida indenização; (ii) definir se a seguradora deve responder pelo pagamento dos danos morais e materiais do passageiro transportado, considerando a apólice contratada; (iii) estabelecer se o condutor do veículo segurado foi exclusivamente responsável pelo acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A sentença incorre em julgamento citra petita ao não analisar o pedido de lucros cessantes, violando o princípio da congruência (CPC, art. 492). A nulidade deve ser suprida pelo Tribunal, nos termos do inciso III do § 3º do artigo 1.013 do CPC, considerando a causa madura para julgamento.

4)
A indenização por lucros cessantes é devida, pois restou comprovada a incapacidade laborativa do autor, decorrente das lesões sofridas no acidente, nos termos do artigo 950 do Código Civil.

5)
O afastamento pelo INSS e os laudos médicos confirmam a redução da capacidade laboral, sendo devida indenização correspondente ao salário mensal de R$ 1.798,00 pelo período de 18 meses de afastamento.

6)
O recebimento de benefício previdenciário por incapacidade não afasta o direito à indenização por lucros cessantes, pois ambos possuem naturezas jurídicas distintas, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7)
O pedido de majoração da indenização por danos morais não merece acolhimento, pois o valor arbitrado de R$ 15.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o critério bifásico adotado pelo STJ.

8)

A seguradora não pode ser compelida ao pagamento da indenização pleiteada, pois a apólice contratada prevê cobertura apenas para terceiros não transportados, não abrangendo passageiros do veículo segurado. A cláusula excludente é expressa e válida, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

9)

O condutor do veículo segurado foi exclusivamente responsável pelo acidente, pois a prova pericial demonstra que realizou manobra imprudente de ultrapassagem sem observar a sinalização da conversão do caminhão. A dinâmica do acidente confirma a infração ao artigo 29, II, do CTB, afastando qualquer responsabilidade do condutor do caminhão.

10)

A indenização por danos materiais, no valor de R$ 959,77, deve ser mantida, pois está devidamente comprovada por documentos nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso do primeiro apelante parcialmente provido.

12)
Recurso da seguradora apelante provido.

13)
Recurso do terceiro apelante desprovido.

Tese de julgamento
:

1)

A omissão na sentença quanto a pedido expressamente formulado configura julgamento citra petita, violando o princípio da congruência, e deve ser suprida pelo Tribunal quando a causa estiver madura para julgamento.

2)

A indenização por lucros cessantes é devida quando demonstrada a incapacidade laborativa temporária ou permanente, nos termos do artigo 950 do Código Civil.

3)

O recebimento de benefício previdenciário por incapacidade não afasta o direito à indenização por lucros cessantes, pois possuem naturezas jurídicas distintas.

4)

A seguradora não responde por danos morais e materiais de passageiros transportados quando a apólice prevê cobertura apenas para terceiros não transportados, sendo válida a cláusula excludente.

5) O condutor que realiza ultrapassagem imprudente, desrespeitando a sinalização de conversão do veículo à frente, é
exclusivamente
responsável pelo acidente, nos termos do inciso II do artigo 29 do CTB.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012199-72.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZAUDINEI BRUNORIO GEIADINA e outros (2)

APELADO: IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. LUCROS CESSANTES. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA (RCF-V). INEXISTÊNCIA DE COBERTURA PARA PASSAGEIRO TRANSPORTADO. CLÁUSULA EXCLUDENTE EXPRESSA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO PELO SINISTRO.
PRIMEIRO
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SEGUNDO RECURSO PROVIDO. TERCEIRO RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1)
Três apelações interpostas contra sentença que condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito. O autor apela alegando julgamento citra petita e pleiteia indenização por lucros cessantes e majoração dos danos morais. A seguradora sustenta inexistência de cobertura para passageiros transportados. O condutor do veículo segurado busca afastar sua responsabilidade pelo acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento citra petita ao se omitir sobre o pedido de lucros cessantes e se o autor faz jus à referida indenização; (ii) definir se a seguradora deve responder pelo pagamento dos danos morais e materiais do passageiro transportado, considerando a apólice contratada; (iii) estabelecer se o condutor do veículo segurado foi exclusivamente responsável pelo acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A sentença incorre em julgamento citra petita ao não analisar o pedido de lucros cessantes, violando o princípio da congruência (CPC, art. 492). A nulidade deve ser suprida pelo Tribunal, nos termos do inciso III do § 3º do artigo 1.013 do CPC, considerando a causa madura para julgamento.

4)
A indenização por lucros cessantes é devida, pois restou comprovada a incapacidade laborativa do autor, decorrente das lesões sofridas no acidente, nos termos do artigo 950 do Código Civil.

5)
O afastamento pelo INSS e os laudos médicos confirmam a redução da capacidade laboral, sendo devida indenização correspondente ao salário mensal de R$ 1.798,00 pelo período de 18 meses de afastamento.

6)
O recebimento de benefício previdenciário por incapacidade não afasta o direito à indenização por lucros cessantes, pois ambos possuem naturezas jurídicas distintas, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7)
O pedido de majoração da indenização por danos morais não merece acolhimento, pois o valor arbitrado de R$ 15.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o critério bifásico adotado pelo STJ.

8)

A seguradora não pode ser compelida ao pagamento da indenização pleiteada, pois a apólice contratada prevê cobertura apenas para terceiros não transportados, não abrangendo passageiros do veículo segurado, havendo cláusula excludente expressa e válida, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

9)

O condutor do veículo segurado foi exclusivamente responsável pelo acidente, pois a prova pericial demonstra que realizou manobra imprudente de ultrapassagem sem observar a sinalização da conversão do caminhão, confirmando a dinâmica do acidente infração ao artigo 29, II, do CTB, e afastando, com isso, qualquer responsabilidade do condutor do caminhão.

10)

A indenização por danos materiais, no valor de R$ 959,77, deve ser mantida, pois está devidamente comprovada por documentos nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso do primeiro apelante parcialmente provido.

12)
Recurso da seguradora apelante provido.

13)
Recurso do terceiro apelante desprovido.

Tese de julgamento
:

1)

A omissão na sentença quanto a pedido expressamente formulado configura julgamento citra petita, violando o princípio da congruência, e deve ser suprida pelo Tribunal quando a causa estiver madura para julgamento.

2)

A indenização por lucros cessantes é devida quando demonstrada a incapacidade laborativa temporária ou permanente, nos termos do artigo 950 do Código Civil.

3)

O recebimento de benefício previdenciário por incapacidade não afasta o direito à indenização por lucros cessantes, pois possuem naturezas jurídicas distintas.

4)

A seguradora não responde por danos morais e materiais de passageiros transportados quando a apólice prevê cobertura apenas para terceiros não transportados, sendo válida a cláusula excludente.

5) O condutor que realiza ultrapassagem imprudente, desrespeitando a sinalização de conversão do veículo à frente, é
exclusivamente
responsável pelo acidente, nos termos do inciso II do artigo 29 do CTB.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de Zaudinei Brunório Geladina; dar provimento ao recurso de Mitsui Sumitomo Seguros S.A.; e negar provimento ao recurso de José Constâncio da Silva Júnior.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO DE ZAUDINEI BRUNÓRIO GELADINA

O apelante se insurge em face de sentença que, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, acolheu parcialmente pedido autoral, condenando os réus apelados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais emergentes.

Argumenta o recorrente, preliminarmente, a existência de vício de julgamento
citra petita
, uma vez que a sentença deixou de examinar o pedido indenizatório relativo aos lucros cessantes. No mérito, pugna pela condenação dos apelados ao pagamento dos danos decorrentes da impossibilidade de exercer atividade profissional como motorista em razão das graves lesões sofridas, e pela majoração da indenização por danos morais.

Pois bem. Assiste razão ao apelante em relação à alegação de julgamento citra petita, pois a sentença reconheceu a responsabilidade dos réus pelo acidente, condenando-os ao pagamento de danos morais e materiais, mas silenciou quanto ao pleito de indenização por lucros cessantes, mesmo diante de expressa postulação na petição inicial e das provas produzidas.

Como se sabe, esse vício viola o princípio da congruência, insculpido no
artigo 492 do Código de Processo Civil
, que veda ao juiz
“[...]
proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Nada obstante, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, trata-se de nulidade parcial que deve ser suprida pelo Tribunal quando a causa estiver madura para julgamento, nos termos do
inciso
III do
§ 3º do artigo 1.013 do CPC
, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. E APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CITRA PETITA. DEMONSTRAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INSTITUIÇÃO POR LEI. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO SEM FUNDAMENTO LEGAL. IMPOSSIBLIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS. APURAÇÃO DO DÉBITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILDIADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCISO II, DO § 4º, DO ARTIGO 85, DO CPC. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É nula a sentença citra petita, pela violação ao princípio da correlação ou congruência, a sentença que, embora afirme julgar demandas conexas, limita-se a analisar o pedido formulado em apenas uma dessas demandas. 2.
Estando a causa madura para julgamento, declarada a nulidade da sentença, é cabível a aplicação da teoria da causa madura, para analisar o pedido cujo exame foi omitido na sentença.
[...] (TJES, Número: 0001514-35.2015.8.08.0043, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/Mar/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, INCISO III, DO CPC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO PRATICADO PELAS PARTES APELADAS. CARACTERIZADO. REINTEGRAÇÃO DE IMÓVEL EM SEU ESTADO ORIGINAL. RECURSO PROVIDO. 1 -
Infringiu o d. Juízo a quo o Princípio da Adstrição (CPC, arts. 141 e 492), proferindo sentença infra/citra petita. Contudo, considerando que os autos estão devidamente instruídos para que se julgue desde logo a questão, cabível a aplicação do art. 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, evitando o retorno dos autos ao juízo de origem (aplicação da “teoria da causa madura”)
. [...] 3 – Recurso provido. (TJES, Número: 0000220-56.2006.8.08.0012, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 03/Oct/2023)

Superada a questão processual, cumpre examinar a
viabilidade do pedido
, que tem como fundamento jurídico o
artigo 950 do Código Civil,
segundo o qual,
em caso de lesão que cause incapacidade para o trabalho, a indenização deve compreender
as despesas com tratamento e os lucros cessantes até a convalescença, além de pensão correspondente à diminuição da capacidade laboral permanente
.

No caso, restou amplamente demonstrado que o apelante
exercia a profissão de motorista
e ficou
totalmente impossibilitado de trabalhar por período prolongado
em razão do acidente.

Os documentos médicos que acompanham a inicial evidenciam que o recorrente sofreu
fraturas complexas no tornozelo e no ombro
, submetendo-se a longo tratamento fisioterápico e cirúrgico. Além disso, laudos médicos detalham a existência de
sequelas permanentes
, incluindo
déficit funcional do ombro e limitação na mobilidade do tornozelo
, comprometendo atividades que exijam esforço físico ou movimentos repetitivos.

Também restou comprovado, por meio de contrato de trabalho, que o apelante, à época do acidente, percebia
remuneração mensal de R$ 1.798,00
e que esteve afastado pelo
INSS por incapacidade laborativa
, recebendo auxílio-doença até
31/05/2017
, conforme comunicação de decisão previdenciária anexada aos autos. Ora, a concessão do benefício previdenciário constitui
prova robusta da incapacidade para o trabalho
, corroborando a existência do prejuízo material sofrido.

Vale ressaltar que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento de que o benefício previdenciário não afasta o direito à indenização por lucros cessantes, uma vez que possuem natureza jurídica diversas. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE SERVIDOR MILITAR EM SERVIÇO. CUMULAÇÃO DE PRETENSÃO INDENIZATÓRIA COM PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, "O benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto ambos têm origens distintas. O primeiro assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. Caracterizada a responsabilidade administrativa do Estado, com fulcro no art. 37, par. 6º, da da Constituição Federal, surge o dever de indenizar a parte lesada de acordo com as normas do direito privado, podendo, conforme o caso a indenização compreender danos morais e, ou materiais" (REsp n. 922.951/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/12/2009, DJe de 10/2/2010).
2. Assim, é lícita a cumulação do pagamento do benefício estatutário do servidor militar com a indenização por danos materiais ou morais decorrentes do mesmo fato. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.826.414/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Nesse contexto, a demonstração da
incapacidade para o trabalho, aliada à prova da atividade profissional e da remuneração percebida à época,
torna devida
a condenação dos apelados ao
pagamento de lucros cessantes
.

Assim, deve ser arbitrado o pagamento da indenização correspondente ao salário mensal de
R$ 1.798,00
pelo período de afastamento comprovado, ou seja,
de novembro de 2015 a maio de 2017
, totalizando
18 meses de in
capacidade
, perfazendo um montante de
R$ 32.364,00
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, com juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, vedada, a partir de então, a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de
majoração da indenização por danos morais
, a pretensão não merece acolhida, tendo em vista que a indenização arbitrada em
R$ 15.000,00
foi fixada de acordo com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, em conformidade com o
critério bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

Como se sabe, tal metodologia considera, na primeira fase, a
análise da gravidade objetiva do dano
, bem como a repercussão na esfera pessoal da vítima e, na segunda, a adequação do montante ao caráter
punitivo e pedagógico da indenização
, prevenindo condutas futuras sem propiciar enriquecimento indevido.

Na hipótese dos autos, ainda que as sequelas oriundas do acidente tenham afetado a qualidade de vida do apelante, a quantia estabelecida na sentença encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal para hipóteses similares, não se revelando irrisória nem excessiva.

Por fim, também não deve ser acolhida a pretensão de
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
, já que a sentença condenou os apelados ao pagamento da verba honorária no patamar de
10% sobre o valor da condenação
, percentual que se revela compatível com a complexidade da demanda e a atuação do patrono do apelante.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
dou

parcial
provimento
para reconhecer a
nulidade parcial da sentença por julgamento citra petita
, nos termos do
artigo 492 do Código de Processo Civil
e, em consequência,
julgar procedente o pedido de indenização por lucros cessantes
, nos termos do
artigo 950 do Código Civil
, no valor de
R$ 32.364,00
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, com juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, vedada, a partir de então, a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

APELAÇ
ÃO
DE
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

A seguradora recorrente sustenta que a cobertura contratada pelo segurado e apelante José Constâncio da Silva Júnior se limita à garantia de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), que prevê indenização apenas nos casos de morte ou invalidez permanente, nos limites estipulados na apólice. Além disso, o contrato de seguro expressamente exclui a cobertura por danos morais e materiais do passageiro transportado, uma vez que a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (RCF-V) se destina exclusivamente a terceiros não transportados.

Pois bem. Merece provimento a irresignação recursal.

A apólice contratada pelo recorrente corréu prevê cobertura limitada aos passageiros do veículo segurado apenas em casos de morte ou invalidez permanente, e mesmo nessas hipóteses, dentro dos valores estipulados no contrato. O apelado, contudo, pleiteia indenização por danos morais e materiais, cuja cobertura não se encontra prevista no seguro APP contratado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a cobertura RCF-V não se aplica a passageiros do veículo segurado, pois sua finalidade é garantir indenização a terceiros não transportados que venham a sofrer danos em razão do sinistro. Nesse cenário, somente a cobertura APP, de contratação facultativa, pode resguardar os passageiros do veículo segurado, mas nos limites estritamente previstos na apólice.

No julgamento do
REsp 2.063.143/SC
, a Corte reafirmou que a cláusula de exclusão de cobertura para passageiros em seguro de responsabilidade civil facultativa não é abusiva, desde que tenha sido clara e previamente informada ao segurado, como subsegue:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO FACULTATIVO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR DESAPARECIMENTO DE CARGA (RCF-DC). PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR). CLÁUSULA LIMITADORA DA COBERTURA. LEGALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. SINISTRO. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GESTÃO DO RISCO. INOBSERVÂNCIA. TRANSPORTADOR. CAUTELAS ESPERADAS. AGRAVAMENTO DO RISCO. CONFIGURAÇÃO. SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. AFASTAMENTO.
1. A controvérsia dos autos está em saber: a) se é lícita a cláusula contratual do Seguro Facultativo de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC) que prevê a adoção, pelo segurado, de Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR)
e b) se a seguradora pode negar a indenização securitária ao transportador rodoviário em caso de roubo da carga transportada quando não observadas as medidas contratadas de gerenciamento do risco.
2. O Seguro Facultativo de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC) tem por função garantir ao segurado, até o valor da importância segurada, o pagamento das reparações pecuniárias pelas quais for ele responsável em virtude da subtração de bens ou mercadorias que lhe foram entregues para transportar, em decorrência de roubo, furto, apropriação indébita, estelionato e extorsão (art. 5º da Circular-SUSEP nº 422/2011 e arts. 2.1 a 3.2 das respectivas Condições Contratuais Padronizadas). 3. Nos contratos de seguro, é possível a pactuação de cláusulas limitativas da cobertura, desde que não subvertam ou esvaziem completamente o objetivo da apólice, devendo o segurado se abster de agravar intencionalmente o risco garantido (arts. 757, 760 e 768 do CC).
4. A transportadora deve adotar todas as cautelas que razoavelmente dela se poderia esperar para evitar ou reduzir os prejuízos patrimoniais advindos do roubo de carga, sob pena de malferimento da boa-fé objetiva (arts. 113, 187 e 422 do CC). 5. A exigência securitária de adoção de Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) às transportadoras - técnicas de acompanhamento de cargas por empresas de segurança e escolta, plano de rotas, rastreadores e monitoramento via satélite, consulta prévia de motorista, horários para execução da atividade, dentre outras tecnologias - não se mostra abusiva ou desproporcional, sendo mais uma medida de prevenção de sinistros e de redução dos prêmios dos seguros. 6. Em âmbito securitário, a adoção de medidas de prevenção antecipada de sinistros está inserida no dever de colaboração das partes, mormente quando pactuadas, resultando na perda do direito à indenização o agravamento intencional do risco, consistente no descumprimento deliberado das disposições relativas ao Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR). 7. Na hipótese, estando comprovado o descuido da transportadora ao não ter adotado corretamente o plano de gerenciamento de riscos contratado, conduta que contribuiu para a ocorrência do sinistro (roubo total da carga), evidencia-se o agravamento intencional do risco, a excluir o dever de indenizar da seguradora. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 8. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.063.143/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

No mesmo sentido, no julgamento do
AgInt no AREsp 2.094.740/RO
, o STJ reforçou a legalidade das cláusulas contratuais limitativas, enfatizando que a seguradora não pode ser compelida a pagar indenização por riscos que não foram cobertos pela apólice. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. DANO A TERCEIRO. COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS (RCF-V). AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INTERPRETAÇÃO ESTRITA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AFASTAMENTO. PRESSUPOSTA A DEVIDA INFORMAÇÃO SOBRE OS TERMOS DA APÓLICE. REEXAME VEDADO. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. A contratação de seguro de automóvel prevendo a cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) não inclui a indenização por lesão sofrida a terceiro, objeto de cobertura específica (RCF-V), uma vez que o contrato de seguro deve ser interpretado de modo estrito, a fim de assegurar a devida correlação entre o custo do prêmio e o valor da indenização securitária. Súmula 83/STJ.
2. Para rever o pressuposto adotado pelas instâncias ordinárias, de que a segurada teria sido devidamente informada sobre a limitação da cobertura, seria imprescindível o reexame de fatos e provas, bem como dos termos da apólice; procedimento vedado em recurso especial. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.094.740/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024.)

No caso concreto, não há qualquer elementos que evidenciem que o segurado tenha sido induzido a erro quanto ao teor do contrato ou de que a seguradora tenha descumprido sua obrigação de informação. Pelo contrário, a cláusula limitativa se encontra expressamente consignada na apólice, afastando qualquer alegação de violação ao dever de boa-fé objetiva.

Ademais, a cobertura APP exige que o segurado comprove a ocorrência de morte ou invalidez permanente do passageiro transportado. No entanto, os laudos médicos apresentados pelo apelado não demonstram incapacidade permanente, mas apenas a existência de sequelas que, embora limitem sua mobilidade, não o tornam absolutamente incapaz para o trabalho ou para a vida cotidiana. Inclusive, o próprio Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) cessou o benefício de auxílio-doença, indicando que fora recuperada a capacidade laboral.

Diante desse quadro, a sentença recorrida afronta o entendimento consolidado do STJ ao ampliar a obrigação da seguradora para além do que contratualmente pactuado, violando o princípio da força obrigatória dos contratos e a previsibilidade do risco assumido pela seguradora. O contrato de seguro é regido pela mutualidade e pelo equilíbrio atuarial, razão pela qual não se pode imputar à seguradora o pagamento de indenização em hipóteses não contratadas, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a estabilidade do mercado securitário.

Portanto, a interpretação das cláusulas contratuais, aliada à jurisprudência consolidada do STJ e às provas constantes dos autos, leva à conclusão de que a seguradora apelante não pode ser responsabilizada pelo pagamento de indenização por danos morais e materiais ao autor.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar a sentença, afastando a condenação da seguradora
apelante
ao pagamento de indenização, seja por danos morais, materiais ou qualquer outro título não abrangido pela cobertura contratual
.

APELAÇÃO DE
JOSÉ CONSTÂNCIO DA SILVA JUNIOR

Rememorando, o caso versa ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito causado pelo aqui apelante, o qual colidiu a caminhonete contra a lateral de um caminhão em manobra de conversão.

A sentença reconheceu a responsabilidade exclusiva do recorrente pelo sinistro, condenando-o ao pagamento de indenização ao apelado em razão das lesões sofridas e das despesas médicas necessárias para sua recuperação.

A controvérsia reside na responsabilidade do apelante pelo acidente.

Pois bem. O substrato probatório colhido e delineado na sentença revela que o recorrente fora realmente o único responsável pelo acidente, pois realizara ultrapassagem imprudente no exato momento em que o caminhão executava a conversão à esquerda, vindo a colidir com a lateral traseira do veículo de carga.

Conforme registrado na ocorrência policial, o caminhão de propriedade da empresa Ideal Terraplanagem Ltda. trafegava regularmente pela via quando seu condutor iniciou a manobra de conversão, devidamente sinalizada por meio das setas indicativas e em conformidade com a regulamentação do trânsito.

A prova pericial, por sua vez, confirma que o veículo de carga já se encontrava parcialmente posicionado na pista de conversão quando a caminhonete conduzida pelo apelante, sem observância dos cuidados necessários, avançou para ultrapassá-lo pela esquerda, ignorando tanto a sinalização da manobra quanto a configuração viária que não permitia a realização de tal manobra naquele momento.

Vale ressaltar que a análise dos danos nos veículos corrobora essa dinâmica, evidenciando que a caminhonete colidiu contra a lateral traseira do caminhão, o que demonstra que o veículo de carga já havia ingressado na conversão antes da tentativa de ultrapassagem. Ademais, os depoimentos colhidos em juízo reforçam que o caminhoneiro reduziu a velocidade antes de iniciar a manobra e que a sinalização indicativa da conversão estava acionada, de modo que era previsível que o caminhão executasse a manobra.

Nesse contexto, revela-se claramente imprudente a conduta do recorrente, violadora da regra de trânsito prevista no inciso II do artigo 29 do CTB, que impõe ao condutor a obrigação de manter distância segura dos demais veículos e de observar a trajetória dos veículos que se deslocam à sua frente antes de efetuar uma manobra de ultrapassagem.

O perito responsável pelo laudo técnico ainda destaca que a ultrapassagem fora realizada sem a devida análise do espaço disponível e sem que o recorrente verificasse se havia condições seguras para completá-la. Ora, esse comportamento viola o artigo 34 do CTB, que dispõe:
“o condutor que for executar operação de ultrapassagem deverá certificar-se de que nenhum condutor que venha atrás haja iniciado a mesma manobra e de que quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro”.

Como se depreende, todos os elementos de prova reunidos convergem para a conclusão de que a colisão foi resultado exclusivo da manobra imprudente de ultrapassagem realizada pelo recorrente, afastando qualquer responsabilidade do condutor do caminhão.

No que concerne à indenização por danos morais, o montante arbitrado em R$ 15.000,00, conforme já salientado no primeiro apelo, revela-se adequado às circunstâncias do caso, pois a fixação da indenização seguiu o critério bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, levando em consideração a gravidade das lesões sofridas pelo apelado e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto aos danos emergentes, verifica-se mais uma vez o acerto da sentença, na medida em que os recibos e notas fiscais coligidas atestam as despesas médicas alegadas pelo apelado, no montante de R$ 959,77.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele
nego provimento
.

Majoro os honorários em 2% em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

PEDIDO DE VISTA

VOTO

Pedi vista dos autos objetivando uma análise mais acurada da questão posta em julgamento, notadamente em relação ao
quantum
arbitrado e mantido pelo eminente Relator a título de reparação por danos morais.

Na sessão pretérita, o eminente Desembargador Relator deu parcial provimento ao recurso interposto por Zaudinei Brunorio Geladina para reconhecer a nulidade parcial da sentença, por julgamento citra petita, e, consequentemente, julgar procedente o pedido de indenização por lucros cessantes, no valor de R$ 32.364,00, com correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, com juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, vedada, a partir de então, a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Além disso, deu provimento ao recurso interposto por Mitsui Sumitomo Seguros S/A para reformar a sentença, afastando a condenação da seguradora apelante ao pagamento de indenização, seja por danos morais, materiais ou qualquer outro título não abrangido pela cobertura contratual. Por outro lado, negou provimento ao recurso interposto por José Constâncio da Silva Júnior.

Após analisar os autos e as peculiaridades do caso concreto, acompanho integralmente o voto do eminente Relator, especialmente por não vislumbrar irrisoriedade da condenação a título de indenização por danos morais.

É como voto.